Tribunal: TJES
Processo: 0013856-35.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013856-35.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TICIANA LILIAN ZAUPA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR DESEMPENHO (“ACELERADOR DE PROGRESSÃO”). LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 633/2012 E Nº 637/2012. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e implementação da progressão funcional por desempenho (denominada “acelerador de progressão”), prevista no art. 30 da LCE nº 637/2012 c/c art. 9º da LCE nº 633/2012, bem como do pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se é possível a concessão judicial da progressão funcional por desempenho, na ausência de lei regulamentadora que defina os critérios objetivos de mérito para sua implementação.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. A legislação estadual prevê, de forma abstrata, a possibilidade de progressão por desempenho, condicionando, contudo, sua efetividade à edição de lei própria que estabeleça parâmetros e critérios objetivos para avaliação meritocrática.
04. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJES, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000463-96.2020.8.08.9101, firmou entendimento vinculante no sentido de que os arts. 9º da LCE nº 633/2012 e 30 da LCE nº 637/2012 são normas de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende de regulamentação específica, inexistente até o momento.
05. A ausência de lei regulamentadora impede a concessão judicial da progressão funcional, sob pena de o Judiciário atuar como legislador positivo, violando os princípios da legalidade estrita (art. 37, caput, CF/88) e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).
06. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 37, estabelece que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”, entendimento aplicável ao caso.
07. Ainda que se reconheça eventual mora do Poder Executivo na regulamentação da matéria, a omissão não autoriza a concessão judicial do benefício, por se tratar de ato discricionário e de competência exclusiva da Administração.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.
09. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).
10.
Tese de julgamento:
“A progressão funcional por desempenho, prevista nos arts. 9º da LCE nº 633/2012 e 30 da LCE nº 637/2012, constitui norma de eficácia limitada, cuja concessão depende de regulamentação específica. Inexistindo lei própria, é vedado ao Poder Judiciário determinar sua implementação, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, arts. 2º e 37, caput; Leis Complementares Estaduais nº 633/2012 e nº 637/2012; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; CPC, art. 98, § 3º; Súmula Vinculante nº 37 do STF.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0013856-35.2019.8.08.0012

RECORRENTE:
TICIANA LILIAN ZAUPA

RECORRIDO(A):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. BENJAMIN DE AZEVEDO QUARESMA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR DESEMPENHO (“ACELERADOR DE PROGRESSÃO”). LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 633/2012 E Nº 637/2012. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e implementação da progressão funcional por desempenho (denominada “acelerador de progressão”), prevista no art. 30 da LCE nº 637/2012 c/c art. 9º da LCE nº 633/2012, bem como do pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se é possível a concessão judicial da progressão funcional por desempenho, na ausência de lei regulamentadora que defina os critérios objetivos de mérito para sua implementação.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. A legislação estadual prevê, de forma abstrata, a possibilidade de progressão por desempenho, condicionando, contudo, sua efetividade à edição de lei própria que estabeleça parâmetros e critérios objetivos para avaliação meritocrática.
04. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJES, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000463-96.2020.8.08.9101, firmou entendimento vinculante no sentido de que os arts. 9º da LCE nº 633/2012 e 30 da LCE nº 637/2012 são normas de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende de regulamentação específica, inexistente até o momento.
05. A ausência de lei regulamentadora impede a concessão judicial da progressão funcional, sob pena de o Judiciário atuar como legislador positivo, violando os princípios da legalidade estrita (art. 37, caput, CF/88) e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).
06. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 37, estabelece que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”, entendimento aplicável ao caso.
07. Ainda que se reconheça eventual mora do Poder Executivo na regulamentação da matéria, a omissão não autoriza a concessão judicial do benefício, por se tratar de ato discricionário e de competência exclusiva da Administração.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.
09. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).
10.
Tese de julgamento:
“A progressão funcional por desempenho, prevista nos arts. 9º da LCE nº 633/2012 e 30 da LCE nº 637/2012, constitui norma de eficácia limitada, cuja concessão depende de regulamentação específica. Inexistindo lei própria, é vedado ao Poder Judiciário determinar sua implementação, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, arts. 2º e 37, caput; Leis Complementares Estaduais nº 633/2012 e nº 637/2012; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; CPC, art. 98, § 3º; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TICIANA LILIAN ZAUPA contra a r. Sentença proferida pelo Juízo que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial.

A parte Recorrente, servidora pública estadual, ajuizou a ação com o objetivo de obter o reconhecimento do direito e a consequente implementação da progressão funcional por desempenho (o chamado "acelerador de progressão"), prevista, notadamente, no art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012, com a condenação do Ente Público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

A Sentença recorrida (fls. 80/88 - vol. 01, parte 02) julgou improcedente o pedido.

A Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (fls. 92/110 - vol. 01, parte 02), pugnando pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A controvérsia cinge-se em definir a aplicabilidade do "acelerador de progressão" (art. 30 da LCE nº 637/2012 c/c art. 9º da LCE nº 633/2012) na ausência de lei regulamentadora específica que defina os critérios objetivos de mérito para a concessão do benefício.

Dentre os dispositivos relevantes, destacam-se os seguintes:

LCE nº 633/2012:

Art. 5º Progressão é a passagem de uma referência para outra imediatamente superior, dentro da mesma classe, e dar-se-á no interstício de 2 (dois) anos.

Art. 9º Aos servidores ativos ocupantes do cargo de Analista do Executivo, remunerados por subsídio, ficam garantidas, também, a progressão por desempenho e a progressão por titularidade, que serão regulamentadas por lei própria.

LCE nº 637/2012:

Art. 29. Progressão é a movimentação horizontal de carreira, passando o servidor da referência atual para a imediatamente posterior na mesma classe.

Parágrafo único. O critério mínimo para a progressão é o tempo de serviço.

Art. 30. Será aplicado acelerador de progressão, permitindo-se a movimentação em até duas referências, utilizando-se como critério a meritocracia.

§ 1º A mensuração do mérito ocorrerá através da avaliação de desempenho anual ou de outro critério de reconhecimento do mérito que venha a ser definido em lei.

§ 2º Fica concedida a utilização de até dois aceleradores de progressão por mérito ao longo da carreira do servidor.

Art. 31. A passagem de uma referência a outra deve observar o interstício mínimo de dois anos.

O eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio da Turma de Uniformização e do Plenário dos Juizados Especiais, já firmou tese vinculante no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.º 0000463-96.2020.8.08.9101. Na ocasião, decidiu-se que a progressão por desempenho não possui aplicação automática, tratando-se de norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação específica a ser editada por meio de lei formal, por iniciativa do Poder Executivo Estadual e aprovação pelo Poder Legislativo:

A progressão por desempenho somente pode ser concedida pela Administração Pública, mediante a edição de lei formal própria, que introduzisse no mundo jurídico os parâmetros para materialização da progressão, mediante iniciativa do Poder Legislativo Estadual. Logo, a progressão por desempenho está prevista apenas e tão somente em abstrato no ordenamento jurídico estadual. Isso é o que se deflui da literalidade da Lei Complementar no 637/2012, bem como de todas as leis de regência da matéria, que introduziram o regime de remuneração por subsídio, para as carreiras do Poder Executivo Estadual e, dentre elas, a Lei Complementar no 633/2012, o qual prevê, em seu artigo 9º, o seguinte: Art. 9º Aos servidores ativos ocupantes do cargo de Analista do Executivo, remunerados por subsídio, ficam garantidos, também, a progressão por desempenho e a progressão por titularidade, que serão regulamentadas por lei própria. (grifei) Logo, a lei de regência da matéria prevê a necessidade de regulamentação da progressão por desempenho (progressão acelerada), por intermédio de lei específica, a ser editada pela Assembleia Legislativa do Estado. Lado outro, a mesma lei prevê parâmetros legais, ainda inexistentes, à concessão da progressão por desempenho do servidor. É por isso que também se conclui, que tanto o citado artigo 30, da Lei Complementar no 637/2012, quanto o artigo 9º, da Lei Complementar no 633/2012, são normas legais de eficácia limitada, as quais dependem de uma lei própria para sua efetivação, inclusive, citando os parâmetros legais à concessão do benefício. De fato, o que não pode ser aplicado, por ausência de regulamentação, é um tipo de progressão extra e excepcional, como se pretende, ou seja, uma benesse prevista na Lei Complementar no 637/2012, que tem como escopo permitir uma aceleração nas promoções ordinárias do servidor público, que for merecedor de tal promoção, sendo que tal acelerador, afigura-se, portanto, como uma espécie de premiação aos servidores que alcancem critérios de mérito especiais e suficientes para tanto, à luz da lei regulamentadora, que sequer ainda foi introduzida no mundo jurídico. A citada premiação (acelerador de progressão), ainda não foi criada por lei formal, para ser concedida sem distinção a todos os servidores, com base em única avaliação anual, sendo que, entendimento em contrário, deixaria de fora todo o sistema de meritocracia, previsto quando da elaboração da aludida progressão acelerada. Consequentemente, resta, a meu ver, a necessidade de edição de lei específica, para que seja possibilitada a concessão do acelerador por progressão funcional, previsto no artigo 30 da Lei Complementar no 637/2012, considerando que a lei tem nitidamente características programáticas. Sendo assim, a atuação da Administração Pública fica condicionada à edição de lei regulamentadora, indicando as condições a serem implementadas pelos servidores públicos estaduais à obtenção do acelerador de progressão, motivo pelo qual, de fato, não há que se falar em ato passível de controle ou de escolha pelo próprio Poder Judiciário, que não tem função legislativa. E não é só, compete exclusivamente à Administração Pública mensurar o mérito alcançado pelo servidor, para daí sim concluir se deve ou não ser beneficiado com o acelerador de progressão. Tal análise pode até ser realizada com a avaliação anual de desempenho. Entretanto, cabe à lei defini-lo, tendo em vista às disposições legais acima citadas, considerando que a avaliação por desempenho não se presta exclusivamente para servir de propulsor do processo de progressão funcional, mas sim, sua função é múltipla e principalmente voltada a medir o padrão de qualidade do serviço prestado pelo servidor público. Em consequência, não pode o desempenho nas avaliações ser eleito como único e soberano critério, quando a lei regulamentadora também não o faz. Logo, uma vez inexistente esse critério específico de mensuração destinado à progressão por mérito, que deveria vir contido dentro da avaliação anual, não pode a Administração Pública realizar a progressão, bem como ser substituída a avaliação do administrador, adotando-se, unicamente, a aprovação ou grau obtido na avaliação anual do servidor público. Mesmo que assim não fosse, ressalta-se que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade em sentido estrito, a teor do artigo 37, caput, da CRFB/88, baliza limitadora da atuação do gestor público, que somente poderá agir de acordo com os cânones legais. Desta forma, compete ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, dado o princípio da inércia, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. Ademais, o direito à progressão funcional por desempenho é matéria que se insere no âmbito da exclusiva discricionariedade do Chefe do Poder Executivo Estadual, não cabendo ao Poder Judiciário realizar a progressão do servidor, sob o fundamento de inércia da Administração Pública, quando sequer existe lei própria regulamentando e definindo os parâmetros legais à realização da progressão funcional, e assim substituir a competência de outro poder, sob pena de violar o princípio constitucional da separação dos poderes. Outrossim, de fato, a denominada progressão funcional por desempenho, prevista na Lei Complementar nº 637/2012, teve o objetivo de beneficiar o servidor com o acelerador de progressão por mérito (subindo de uma referência para outra). Deixou a cargo do Legislativo, no entanto, a disciplina dos meios e modos de como se daria essa progressão, ficando fora da esfera de atribuições do Poder Judiciário a determinação de sua autoaplicabilidade (da lei que institui o benefício), sob pena de violação ao princípio acima citado. Malgrado entenda a parte haver mora (desídia) do Poder Executivo Estadual em proceder com a progressão funcional por desempenho de seus servidores, não pode o Judiciário exigir sua realização, tampouco pode dizer como deve ser concretizada essa progressão, ainda porque não sendo possível, pela via do controle abstrato, obrigar o ente público a tomar providências legislativas necessárias, - na espécie, o encaminhamento de projeto de lei própria à regulamentação da progressão funcional por desempenho (progressão acelerada do servidor) -, com mais razão não poderia fazê-lo o Judiciário, por via oblíqua, no controle concreto, deferindo pedido de progressão, invadindo a competência de outro Poder. A meu ver, a pretensão da parte suscitante refoge à alçada do Judiciário, dado ser-lhe defeso a atuação como legislador positivo, não possuindo a almejada função de determinar a progressão funcional por desempenho, sem lei que regulamente o assunto e defina os parâmetros legais à sua concessão, na linha do quanto prescrito pela Súmula n. 339, corroborada pela Súmula Vinculante n. 37, ambas do STF, sob pena de ferimento ao princípio da independência dos Poderes. Enfim, a Lei Complementar nº 637 de 27/08/2012, assegura aos servidores públicos estaduais o direito à progressão funcional por desempenho (a chamada progressão acelerada), mediante a promulgação de lei própria/específica (para regulamentação da progressão e fixação dos parâmetros legais). Entretanto, na hipótese de omissão dos Poderes Executivo ou Legislativo (na criação de lei própria à regulamentação), não há direito subjetivo ao deferimento judicial de tal progressão, pois tal ato constituiria, na prática, a concessão de reajuste remuneratório ao servidor, pelo Poder Judiciário, às avessas do quanto previsto na Constituição. [...] Por todo o exposto, conheço do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei interposto, negando-lhe provimento e fixando a tese de que os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho, devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los, por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder. Havendo omissão normativa, é necessário utilizar as ferramentas legislativas pertinentes para saná-la. [...]

De forma clara, a Corte Estadual assentou que os arts. 9º da LC 633/2012 e 30 da LC 637/2012 não contêm elementos suficientes à sua imediata aplicabilidade, uma vez que dependem de regulamentação própria, tratando-se de normas de eficácia limitada. A ausência de lei regulamentadora impede que a progressão funcional por desempenho – e, por consequência, o acelerador de progressão – seja concedida com base apenas na avaliação anual de desempenho, uma vez que esta não se presta, de forma isolada, a mensurar os critérios meritocráticos exigidos para tanto.

Ademais, a concessão da progressão funcional por desempenho é matéria inserida na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário, à luz do princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), substituir a atuação administrativa por meio de decisão judicial. Ainda que se reconheça a inércia do Executivo quanto à regulamentação da matéria, não pode o Judiciário suprir essa omissão mediante concessão do benefício, sob pena de configurar atuação como legislador positivo.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 37, reforça esse entendimento ao dispor que
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”
Tal diretriz também se aplica ao presente caso, em que o deferimento judicial da progressão funcional sem lei regulamentadora violaria a legalidade estrita (art. 37,
caput
, da CF/88) e a independência entre os Poderes.

Portanto, a concessão de progressão funcional à recorrente ensejaria violação aos princípios constitucionais da separação de poderes (art. 2º da CF) e da legalidade (art. 37,
caput
da CF), ao conferir um direito cujo exercício está condicionado à edição de lei específica.

Desse modo, o recurso não merece provimento, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da r. sentença.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo sua exigibilidade com base no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)